Tribunal: TJBA
Processo: 0527006-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527006-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR DE EMBARCAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRS PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, limitando-se à redução dos honorários de sucumbência, em ação de cobrança securitária movida contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. A embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 47 do CDC, à consideração de fatos incontroversos, e à incidência do art. 374, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de teses jurídicas relevantes relativas ao direito do consumidor, especialmente no que tange à interpretação de cláusulas contratuais excludentes de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou detidamente todos os fundamentos da apelação, incluindo a legalidade da cláusula contratual que exclui da cobertura danos decorrentes de superaquecimento do motor, destacando a clareza e objetividade do texto contratual, sua disposição com destaque gráfico e a ausência de ambiguidades que justificassem a aplicação do art. 47 do CDC.

5. A decisão colegiada foi explícita ao afirmar que a cláusula de exclusão de risco estava devidamente prevista na apólice juntada aos autos, e que a seguradora cumpriu seu dever de informação, não havendo violação ao princípio da boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual.

6. Também foram abordadas as disposições da Circular SUSEP nº 256/2004, tendo sido firmado entendimento de que o superaquecimento do motor, no caso concreto, configura o próprio sinistro e não medida de salvamento ou contenção, afastando-se a cobertura securitária por inexistência de risco coberto.

7. Não se verifica, pois, qualquer omissão quanto aos dispositivos legais suscitados pela embargante, tampouco contradição ou obscuridade. O voto condutor, ademais, destacou que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com a via aclaratória.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)